Tribunal: TJMT
Processo: 1008391-46.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008391-46.2020.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (SUSCITADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSIANE MERI PINTO - CPF: 013.406.081-46 (JUIZO RECORRENTE), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, INADMITIU O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

INCIDENTE DE INSTAURAÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – PEDIDO FORMULADO PELA PARTE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DE ADMISSBILIDADE – QUESTÃO DE FATOS E DE DIREITO – AUSÊNCIA DE PLURALIDADE DE FEITOS TRATANDO DO MESMO ASSUNTO – NÃO ADMISSÃO.

1 -
O IRDR destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundada em idêntica questão de direito, e de causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de decisões conflitantes.

2 - Não basta a efetiva repetição de processos com o mesmo imbróglio jurídico, é preciso preencher alguns requisitos cumulativos, ou simultâneos, como faz menção a lei processual, tendo como pressupostos de admissibilidade: a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito; e a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente, à luz do artigo 976, incisos I e II, bem como § 4.º, do CPC.

3 – No caso dos autos, ao contrário do afirmado pela Peticionante, a Colenda 2.ª Câmara Cível tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo cobertura da enfermidade, é abusiva a negativa de tratamento prescrito pelo médico para o restabelecimento do usuário por ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS.

4 - O ponto nodal da controvérsia judicial, segundo a interpretação da 2.ª Câmara Cível, para afastar essa obrigatoriedade não é, propriamente, a recomendação do plano de saúde ao tipo de tratamento, e sim a interpretação do direito ao caso concreto, notadamente da cláusula contratual que exclui o fornecimento de medicamento de uso domiciliar.

5 - Além de inexistir proporções relevantes de ações em trâmite versando sobre o assunto, a discussão proposta pela Peticionante não concerne à questão meramente de direito, e sim de fatos e de direito, o que faz com que estejam ausentes os pressupostos legais de admissibilidade do IRDR.

R E L A T Ó R I O

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR Nº 1008391-40.2020.8.11.0041 (INSTAURADO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO)

RELATÓRIO

No ID 74538457 prolatei decisão unipessoal, forte no artigo 181-G do RITJ/MT, não admitindo a
instauração de IRDR – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas formulado por
Josiane Meri Pinto,
à míngua de satisfação dos pressupostos legais ínsitos no artigo 976 do CPC, o que deu causa à interposição do Agravo Interno, que foi provido por maioria, sendo acolhida a preliminar de competência privativa do Órgão Colegiado para proferir o juízo de admissibilidade do incidente, nos termos do artigo 891 do CPC.

Diante do resultado do julgamento, submeto a questão ao crivo dos Eminentes Pares da Egrégia Seção de Direito Privado, no qual a peticionante busca a uniformização de interpretação das Câmaras Isoladas de Direito Privado deste TJMT sobre a cláusula contratual de prestação de serviços de plano de saúde, que versa sobre o fornecimento obrigatório de medicação injetável de uso domiciliar.

A Peticionante sustenta que o entendimento da 2.ª Câmara Cível de Direito Privado destoa do posicionamento das demais Câmaras Isoladas de Direito Privado deste Sodalício e, até mesmo, do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que a “enoxaparina 40mg”, fármaco de uso contínuo por gestante diagnosticada com trombofilia (síndrome anticorpo - antifosfolipide - CID 10 D68.8), é de uso domiciliar, a ser injetado pela própria paciente. E que, no modo de ver da 2ª Câmara Cível de Direito Privado, a cláusula contratual que exclui, expressamente, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não é abusiva, pois corrobora a Resolução Normativa 428/2017 e Pareceres 26, 28 e 29/2018, todos da Agência Nacional de Saúde – ANS.

De acordo com os integrantes da 2.ª Câmara Cível de Direito Privado, o artigo 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”, ambos da Lei 9.656/98 preconiza que a obrigatoriedade do fornecimento de medicação domiciliar se circunscreve apenas aos remédios para tratamentos "antineoplásicos", o que o não é o caso da “enoxaparina 40mg”.

E, na visão da peticionante, a divergência de entendimento entre a 2ª Câmara Direito Privado com as demais 1ª, 3ª e 4ª Câmaras de Direito Privado se circunscreve à satisfação dos requisitos legais da tutela de urgência nos casos em que se discute o direito à saúde da gestante diagnosticada com trombofilia (e do feto), sendo recomendado pelo médico o uso obrigatório do fármaco “enoxaparina 40mg”, em ambiente domiciliar.

Aduz que o entendimento da 2ª Câmara de Direito Privado vai de encontro à exegese do art. 35-C, I, II e III da Lei nº 9.656/98, que trata da cobertura obrigatória, além do entendimento dominante do próprio Tribunal de Justiça e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que as 1.ª, 3.ª e 4.ª Câmaras de Direito Privado interpretam a questão como sendo caso excepcional, de emergência (artigo 35-C, II, da Lei nº 9.656/98), pois implica em risco imediato à vida da gestante e do ser humano que se encontra em desenvolvimento no útero.

Com base no artigo 926 do CPC: “
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
”, a Peticionante pugnou pela instauração do IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a fim de que seja editado Enunciado de Súmula corresponde à jurisprudência dominante.

Em caráter de urgência, pugnou pela suspensão dos processos em trâmite no Estado de Mato Grosso que versam sobre a mesma matéria, com a comunicação dos órgãos jurisdicionais competentes, até que o mérito deste pedido seja analisado.

Ressalvo a desnecessidade de manifestação do Ministério Público neste quadrante processual, uma vez que a sua participação tem lugar somente se for admitida a instauração do IRDR, nos termos do artigo 982, inciso III, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de junho de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021